Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU/TLP. DECRETO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. TRIBUTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SELIC. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ajuizada a ação em 30/12/2022, todos os créditos pagos antes de 30/12/2017 estão fulminados pela prescrição quinquenal. Logo, não podem ser objeto de cobrança/restituição os valores pagos em 12/6/2017 pelo apelado, referentes ao exercício de 2017. Preliminar acolhida para declarar a prescrição parcial do débito cobrado.
2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e restituição de valores pagos a título de IPTU/TLP. A parte autora apelada é proprietária do bem imóvel gerador do tributo cobrado desde o ano de 2012. Em 8/9/2017, o Governo do Distrito Federal publicou o Decreto n. 38.396 declarando a utilidade pública do bem para efeito de desapropriação, designando a Terracap para que promovesse o respectivo processo com recursos próprios. Colhe-se dos autos que a Terracap ajuizou ação de desapropriação por interesse público (Processo n. 0702390-46.2018.8.07.0018) em 19/3/2018, obtendo decisão para imissão na posse do bem no mesmo dia. Em 13/7/2020, a parte pediu desistência da ação de desapropriação, o que foi homologado pelo Juízo em 10/8/2020. A autora apelada, então, aduziu a limitação ao seu direito de propriedade e pleiteou a restituição dos valores pagos pelo IPTU/TLP enquanto o decreto de utilidade pública do bem estiver em vigor, pedido que foi julgado procedente.
3. A mera edição de decreto de declaração de utilidade pública sobre bem imóvel não implica em automática restrição ao direito de propriedade, por não retirar do proprietário do bem o direito de usar, gozar e dispor do mesmo, até o ajuizamento da ação de desapropriação, com a imissão na posse pela Administração Pública. Precedentes do c. STJ.
4. Na hipótese, a proprietária do bem somente esteve privada dos seus direitos no período em que o Poder Público esteve na posse direta do imóvel, entre 19/3/2018 e 10/8/2020, sendo indevida, portanto, a cobrança do tributo dos respectivos exercícios. Considerando que o fato gerador do tributo em questão ocorre em 1o de janeiro de cada ano, são indevidos, ou seja, somente devem ser restituídos os tributos referentes aos exercícios de 2019 e 2020, ocasião em que a própria Administração Pública figurava na condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN.
5. Fixada a incidência da taxa Selic sobre o débito a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, ante a impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice, afigura-se inviável, na hipótese, a estipulação de juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação.
6. Recurso conhecido e provido.